Tribunal: TJSP
Processo: 1501021-14.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) – APELAÇÃO DEFENSIVA SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO, BUSCANDO-SE A ABSOLVIÇÃO – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS BEM DEMONSTRADAS NOS AUTOS – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO QUE DEVE SER

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) – APELAÇÃO DEFENSIVA SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO, BUSCANDO-SE A ABSOLVIÇÃO – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS BEM DEMONSTRADAS NOS AUTOS – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO QUE DEVE SER CONSIDERADA COM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – VERSÃO EXCULPATÓRIA QUE NÃO SE REVESTIU DE CREDIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA O ÚNICO ADEQUADO E SUFICIENTE, INADMISSÍVEL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGRAMENTO DA DETRAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL INADMISSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.